Tribunal: TJSP
Processo: 2116519-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Agravo regimental. Colina. Pretensão de reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar em reclamação. Tutela de urgência indeferida porque, em análise superficial, não se detectaram os requisitos necessários à concessão. Ausência de desrespeito à autoridade da decisão que indeferiu o pedido liminar na ADI n. 2042757-77.2020.8.26.0000. Caráter meramente procrastinatório. Recurso não

Ementa:
Agravo regimental. Colina. Pretensão de reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar em reclamação. Tutela de urgência indeferida porque, em análise superficial, não se detectaram os requisitos necessários à concessão. Ausência de desrespeito à autoridade da decisão que indeferiu o pedido liminar na ADI n. 2042757-77.2020.8.26.0000. Caráter meramente procrastinatório. Recurso não provido.